Tribunal: TJES
Processo: 0006319-60.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006319-60.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADSON BERTUANI MORAES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006319-60.2021.8.08.0030

APELANTE: LEIDI DAIANA PESSOA CHAVES

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL VAZ BRASIL - BA38223

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COMPANHEIRA. MERA COABITAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Leidi Daiana Pessoa Chaves contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, após a apreensão de cocaína e maconha no quarto compartilhado com o companheiro. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a coabitação e a ciência da existência de drogas no quarto do casal são elementos suficientes para configurar a coautoria no crime de tráfico de entorpecentes ou se caracterizam mera conivência atípica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A investigação policial originou-se de denúncia específica contra o corréu, sem qualquer menção à participação da recorrente nas atividades ilícitas, sendo o vínculo de convivência entre o casal recente à época dos fatos.

A localização de entorpecentes em cômodo comum (guarda-roupa e criado-mudo), desacompanhada de outros elementos que demonstrem o
animus
associativo ou de traficância, não comprova a adesão à conduta delituosa.

O corréu confessou a propriedade exclusiva das substâncias e isentou a apelante de responsabilidade, corroborando a negativa de autoria apresentada pela defesa em juízo.

A distinção entre coautoria e mera conivência impõe reconhecer que a simples ciência do fato criminoso ou o usufruto de bens, sem o dever jurídico de impedir o resultado ou a prática de atos de execução, configura conduta atípica.

A ausência de provas robustas acerca do liame subjetivo e da efetiva participação da acusada na mercancia ilícita atrai a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, impondo a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A simples convivência marital com agente que pratica tráfico de drogas, mesmo com ciência da atividade ilícita, configura mera conivência e não autoriza a condenação por coautoria, salvo prova de auxílio material ou atos de execução.

A insuficiência de provas quanto ao dolo e à autoria delitiva impõe a absolvição com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, § 4º e art. 35; CPP, inciso VII do art. 386.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, APL 00474331220128080024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 12.02.2014; TJ-ES, ACR 14110013563, Rel. Des. Catharina Maria Novaes Barcellos, j. 29.02.2012; TJ-ES, APL 00007794920088080042, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 01.09.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006319-60.2021.8.08.0030

APELANTE: LEIDI DAIANA PESSOA CHAVES

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL VAZ BRASIL - BA38223

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

LEIDI DAIANA PESSOA CHAVES

em face da r. Sentença
(ID 17406515) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Na mesma oportunidade, a apelante fora absolvida da imputação referente ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da referida lei).

Nas razões recursais (ID 17406520), a defesa
p
ugna pela
reforma da sentença para absolver a recorrente
,
com fulcro
no art. 386, VII, do CPP, sustenta
ndo
a tese de insuficiência probatória, argumentando que a condenação se amparou em elementos frágeis e que não restou demonstrada a participação ativa da ré na traficância.
S
ubsidiariamente,
pleiteia
o redimensionamento da pena e concessão de prisão domiciliar por ser genitora lactante.

Contrarrazões
do Ministério Público
(ID 17406525), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, sob o fundamento de que a autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas pelos depoimentos policiais e pelas circunstâncias da apreensão em domicílio comum.

No mesmo sentido, o P
arecer
ministerial
(I
D 12981043
)
.

No que tange aos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia que,
no dia 01 de setembro de 2021, policiais civis dirigiram-se à residência situada na Avenida José Armani, nº 27, Bairro Linhares V, Linhares/ES, para cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de Jadson Bertuani Moraes. No interior do imóvel, foram arrecadados 18 papelotes de cocaína e 03 buchas de maconha, acondicionados no guarda-roupa e no criado-mudo do quarto onde se encontrava o casal.

D
evidamente processada
,
a
ré fora condenad
a
pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
privilegiado
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa
da ré
alega que não existem provas suficientes para a condenação,
em especial, porque
a
ré negou seu
envolvimento com tráfico de
substâncias ilícitas
e
que a
s
drogas e
ncontradas no quarto do casal pertenceriam, exclusivamente, a seu companheiro
.
Assim, pleiteia sua absolvição
.

Extrai-se dos autos que a

materialidade

restou incontroversa, consubstanciada no Boletim Unificado nº 45771459, Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a presença de 7,9g de cocaína e 7,6g de maconha.

Quanto à autoria atribuída à apelante Leidi Daiana Pessoa Chaves, verifico que o acervo probatório não ostenta a densidade necessária para a manutenção do decreto condenatório.

O Juízo
a quo
fundamentou a condenação essencialmente na circunstância de a apelante dividir o mesmo quarto com o corréu Jadson, deduzindo, a partir da localização dos entorpecentes no cômodo comum (guarda-roupa e criado-mudo), que ela não apenas sabia, mas aderira à conduta delituosa do companheiro. Contudo, tal ilação carece de suporte probatório robusto.

Em análise detida dos autos, observo que o nascedouro da investigação reside no Boletim Unificado nº 45221820, originado de denúncia formulada por um vizinho do imóvel.

É imperioso destacar que o declarante Douglas de Souza Secato apontou, de forma específica e exclusiva, a atividade de mercancia exercida pelo corréu Jadson por cerca de quatro meses, sem qualquer menção à presença ou auxílio da apelante nas atividades ilícitas, tendo apenas mencionado que ele residia com sua genitora Elisângela, a qual tinha ciência das atividades ilícitas e, mesmo com a reclamação do vizinho, apontou que perdeu o controle sobre o filho.

Ademais, resta evidenciado que o vínculo de convivência entre a apelante e o corréu era recente, perdurando por apenas dois meses à data dos fatos. Tal circunstância corrobora a verossimilhança da tese defensiva de que Leidi não possuía domínio sobre as atividades comerciais do companheiro, tampouco aderira subjetivamente à sua conduta.

A apelante, em sede judicial, negou veementemente a ciência da traficância, asseverando desconhecer a existência de drogas no dormitório.

Destaca-se que sua negativa encontra amparo direto na confissão judicial do corréu Jadson Bertuani Moraes, que assumiu a propriedade exclusiva das substâncias e afirmou categoricamente:
"que não é verdade que LEIDE DAIANA participava na venda de drogas. Disse que LEIDE DAIANA sabia das drogas que eram comercializadas, porém não participava"
.

Não obstante o valor probatório conferido aos depoimentos de agentes de segurança, observo que os relatos dos policiais civis Romulo Pereira Mascarenhas Neto e Adauto Alves de Oliveira carecem de evidências diretas sobre a atuação mercantil de Leidi.

A acusação baseou-se primordialmente em suposta declaração informal do corréu no momento do flagrante, de que sua esposa o auxiliava na venda, entretanto, não fora ratificada por outros elementos concretos de prova, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse cenário, a simples localização dos entorpecentes em cômodo compartilhado pelo casal, desacompanhada de outros elementos que demonstrem o
animus
por parte da ré de praticar alguma das condutas típicas revela-se insuficiente para o édito condenatório.

Inclusive,
faz-se
necessário diferenciar a

coautoria e
participação
(figura típica)
da

mera conivência
(
indiferente penal
).
Ora,
o ordenamento pátrio veda a responsabilidade penal objetiva, de modo que
a
simples convivência marital ou o fato de dormir no mesmo cômodo onde a droga foi encontrada não induz, por si só, à coautoria no tráfico de drogas, exigindo-se a demonstração do liame subjetivo e do domínio do fato, ou, ao menos, a prática de atos de execução ou auxílio material.

No caso em tela, inexiste qualquer prova de que Leidi Daiana tivesse
efetivo acesso
e disponibilidade sobre
a droga apreendida, com a finalidade de traficância, ou que tenha realizado qualquer ato de comércio, colaboração ou auxílio material ao corréu.

Ademais, não foram apreendidos petrechos de tráfico (balanças, anotações) ou valores em dinheiro que pudessem ser vinculados a ela, tampouco há registros de investigações pretéritas ou denúncias que a apontem como traficante.

Ainda que se cogitasse a ciência da apelante acerca da atividade ilícita do companheiro — o que ela nega —, tal fato configuraria, no máximo,
conivência
, conduta esta que é atípica em nosso ordenamento jurídico, salvo se houvesse o dever jurídico de agir para impedir o resultado, o que não se aplica à hipótese de cônjuges/companheiros sem tal obrigação legal.

Nesse sentido, destaca-se precedente desta Corte Estadual em hipótese fática semelhante:

APELAÇão CRIMINA
L
- tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico - arts. 33 e 35 da lei 11.343⁄06 - prova testemunhal frágil e inconsistente para a condenação - versão da ré uniforme - princípio do in dubio pro reo - sentença reformada para absolver a apelante - recurso provido.
(...) 3-
O simples fato de coabitar e ser namorada, companheira ou esposa de pessoa que realiza o tráfico de drogas, detendo pleno conhecimento da atividade ilícita realizada, não constitui elemento suficiente para embasar a condenação no tráfico de drogas ou na associação para o tráfico.
(...) 5- Recurso provido. Sentença reformada para absolver a apelante .(TJ-ES - APL: 00474331220128080024, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 12/02/2014, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/02/2014)

APELAÇAO CRIMINAL. IMPUTAÇÕES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇAO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA. ESPOSA. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS E SUFICIENTES DE SUA PARTICIPAÇAO . ABSOLVIÇAO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. (...) III .
O mero conhecimento de um fato criminoso não confere ao indivíduo a posição de partícipe por força de sua omissão, salvo se presente o dever de agir para impedir a produção do resultado. IV. A simples ciência ou conivência acerca do tráfico praticado por outrem não implica automaticamente a existência de coautoria, devendo estar demonstrado que todos os moradores, no caso de réus que coabitem, efetivamente tomavam parte na conduta ilícita. V . Embora seja evidente, diante das circunstâncias do fato, que a acusada sabia da existência do entorpecente, não ficou demonstrado, de forma suficiente e segura, que tenha concorrido para as infrações penais supostamente praticadas pelo seu companheiro
(inclusive a do art. 12 do Estatuto do Desarmamento), a ensejar, portanto, a incidência da máxima in dubio pro reo no tocante a todas as imputações que lhe são dirigidas.V. Recurso provido (TJ-ES - ACR: 14110013563 ES 14110013563, Relator: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Data de Julgamento: 29/02/2012, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2012)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES - INÉPCIA DA DENÚNCIA QUANTO À ASSOCIAÇÃO DELITIVA - AUSÊNCIA DE NARRATIVA DAS CONDUTAS CONFIGURADORAS DO TIPO PENAL - ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS - VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA EM RAZÃO DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO - INEXISTÊNCIA - RECONHECIMENTO PELO RÉU DA RESPONSABILIDADE PELA DROGA ENCONTRADA EM SUA RESIDÊNCIA - ALEGADO DESCONHECIMENTO DA TRAFICÂNCIA PELA COMPANHEIRA - VERSÃO VEROSSÍMIL - AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA IMPUTADA À APELANTE - ABSOLVIÇÃO DA COMPANHEIRA - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO RÉU E PROVIMENTO TOTAL DO RECURSO DA ACUSADA. (...) 3.
Não se pode condenar, por mera presunção de coautoria, a companheira de traficante apenas pelo fato de ter sido a droga encontrada na residência de ambos, sem prova segura de que tenha agido em colaboração consciente e voluntária com o co-réu. 4. A versão apresentada pela recorrente - no sentido de que não tinha ciência da traficância praticada pelo seu convivente - não sofreu qualquer alteração desde o inquérito policial e se apresenta verossímil. E, a partir da análise aprofundada do conjunto probatório coligido na presente demanda, não se afigura possível concluir, sem sombra de dúvidas, que a acusada praticava quaisquer das condutas previstas no art . 33, da Lei nº 11.343⁄2006.
(...) 6. Recurso da acusada totalmente provido, absolvendo-a das imputações .(TJ-ES - APL: 00007794920088080042, Relator.: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 01/09/2010, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/10/2010)

Portanto, à luz da distinção técnico-jurídica entre coautoria e mera conivência atípica, a conduta da apelante carece de tipicidade material.

Cabe ao Ministério Público o ônus probatório de demonstrar o liame subjetivo e a participação efetiva no crime. Inexistindo prova estreme de dúvidas quanto ao dolo da apelante, a dúvida deve ser resolvida em seu favor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a r. sentença e
ABSOLVER
a apelante
LEIDI DAIANA PESSOA CHAVES
da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Caso este voto seja vencedor, expeça-se o respectivo Alvará de Soltura em favor de LEIDI DAIANA PESSOA CHAVES, salvo se por outro motivo estiver presa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)